Tribunal: STF
Processo: HC 269491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Roberto Correia de Andrade, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental nos EDcl no HC nº 1.056.122/BA, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Narram os autos que o paciente, vereador do Município de Formosa do Rio Preto/BA, é réu pela suposta prática do crime previsto no art. 140, c/c art. 141, II e III, do Código Penal, em queixa-crime promovida pelo Prefeito do citado município.
Impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal Local, a ordem foi denegada.
Nesse writ, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a inviolabilidade parlamentar material e a presunção absoluta do nexo funcional das manifestações do paciente em plenário.
Defende que a divulgação de suas manifestações em redes sociais, no exercício do mandato, é extensão natural da inviolabilidade que possui pelo cargo que ocupa.
Aduz, ainda, que as falas proferidas possuem nexo funcional irrefutável, inerentes a sua atuação fiscalizatória.
Lado outro, sustenta a atipicidade da conduta que lhe foi imputada e a ausência de animus injuriandi.
Requer-se, ao final,

“Liminarmente, a suspensão imediata do curso da ação penal nº 8001202-69.2024.8.05.0081, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, em razão do manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente.
No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal nº 8001202-69.2024.8.05.0081, por atipicidade da conduta imputada ao paciente, em razão da incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, e, subsidiariamente, pela ausência do elemento subjetivo específico exigido pelo art. 140 do Código Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
À luz do que consta nos autos, não vislumbro, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo da alegada atipicidade da conduta ou de sua inviolabilidade parlamentar material.
Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
Estando o writ devidamente instruído, dispenso o pedido de informações. 
Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente